Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-62.2024.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009925-62.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MESTRA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 08.883.106/0001-92 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN FIXO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação contra sentença que denegou segurança pleiteada por sociedade contábil, objetivando anular notificação de exclusão do Simples Nacional e reconhecer o direito à tributação fixa anual do ISSQN.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento como sociedade uniprofissional, apta ao recolhimento do ISSQN na forma fixa, nos termos da legislação federal e municipal.

III.

Razões de decidir:

3.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, apta a evidenciar, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A concessão do regime de ISSQN fixo exige comprovação inequívoca da prestação de serviços com responsabilidade técnica direta dos sócios, sem estrutura empresarial.

5.

Na hipótese, a controvérsia demanda análise sobre a conformidade do enquadramento tributário da impetrante ao regime de ISSQN fixo, o que pressupõe verificação de elementos fáticos específicos, tais como: (
i
) a efetiva atuação técnica e pessoal dos sócios; (
ii
) a qualificação profissional dos colaboradores; (
iii
) a natureza dos serviços ofertados; e (
iv
) a existência de eventual delegação de responsabilidades técnicas.

6.

A ausência de documentação conclusiva quanto a esses pontos, aliada à não apresentação, pela impetrante, dos documentos requisitados em sede administrativa, inviabiliza a comprovação do alegado direito de forma autônoma e suficiente.

7.

A complexidade das matérias envolvidas e a necessidade de apuração probatória ampla evidenciam a inadequação da via eleita, devendo eventuais discussões quanto ao mérito da pretensão ser submetidas ao rito ordinário, onde será viável a instrução processual completa.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. É incabível mandado de segurança quando a controvérsia exige dilação probatória para apuração de fatos essenciais ao direito alegado. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; LC nº 123/2006, art. 18, § 5º-B, XIV e § 22-A; DL nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; L. mun. nº 1.527/2006, arts. 54, § 4º, V, e 60, § 2º, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1008673-40.2025.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/10/2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1003312-21.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 24/10/2025; TJMT, Ap. Cív. n. 1000884-33.2022.8.11.0107, Rel. Des. Mário Kono, j. 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MESTRA CONTABILIDADE LTDA.

contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
, vinculado ao Município de Alta Floresta.

Aduz ser pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, que atua essencialmente como sociedade uniprofissional no ramo da contabilidade, tendo por objeto social exclusivo a prestação de serviços contábeis, marcada pela pessoalidade e pela responsabilidade técnica de seus sócios, todos profissionais legalmente habilitados, bem como ser optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Assevera que, desde o ano de 2001, vem pleiteando junto à Prefeitura do Município de Alta Floresta o reconhecimento do direito ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, nos termos da legislação federal e municipal aplicável, tendo reiterado sucessivos requerimentos administrativos, e, somente após a emissão de parecer jurídico favorável pela própria Procuradoria Municipal no ano de 2023, o imposto referente ao exercício de 2023 foi efetivamente lançado pela municipalidade e recolhido pela apelante na forma fixa.

Afirma que, não obstante o deferimento anteriormente concedido, de forma surpreendente e sem qualquer notificação prévia ou apresentação de justificativa, foi alvo da Notificação de Exclusão do Simples Nacional n. 10041/2024, na qual se passou a exigir o recolhimento do ISSQN referente aos exercícios de 2023 e 2024 com base em alíquota incidente sobre o faturamento da empresa, em desconformidade com a sistemática de tributação fixa anteriormente reconhecida.

Argumenta que, embora a sentença tenha concluído pela existência de atividade empresarial por parte da apelante, referida fundamentação mostra-se facilmente refutável, pois a presença de auxiliares que desempenham funções meramente administrativas é compatível com a complexidade e o volume das demandas contábeis, não caracterizando, por si só, o exercício de atividade empresarial, sobretudo diante da ausência de prova de que tais colaboradores possuam a mesma qualificação técnica dos sócios. Sustenta, ainda, que a forma de apresentação da sociedade em seu sítio eletrônico, bem como a divulgação de serviços de assessoria e consultoria em áreas afins, não implica desvirtuamento da natureza uniprofissional da empresa.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente concessão da segurança, a fim de que seja reconhecido o direito da apelante ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, nos termos da legislação aplicável.

Em contrarrazões, o Município de Alta Floresta sustenta a inexistência de prova pré-constituída e a consequente necessidade de dilação probatória para a demonstração do enquadramento da apelante no regime de tributação fixa do ISSQN, alegando que a estrutura organizacional da sociedade descaracteriza a pessoalidade exigida para tal finalidade, inserindo-a, portanto, no regime geral de tributação (Id. 320549388).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 332291876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mestra Contabilidade Ltda.
em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Diretor de Arrecadação e Fiscalização do Município de Alta Floresta
, por meio do qual se objetiva a anulação da Notificação de Exclusão do Simples Nacional n. 10041/2024, bem como o reconhecimento do direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, com fundamento no artigo 18, § 5º-B, inciso XIV, e § 22º-A da Lei Complementar Federal n. 123/2006, no artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, e no artigo 60, incisos I e II, da Lei Municipal n. 1.527/2006 (Código Tributário Municipal).

O Juízo
a quo
proferiu sentença denegatória da segurança, ao fundamento de que a existência de indícios do exercício de atividade empresarial por parte da impetrante revela a presença de informações controvertidas que demandariam dilação probatória, circunstância que acarreta a inadequação da via eleita para a apreciação da pretensão (Sentença, Id. 320549381).

2.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à análise sobre a suficiência da prova pré-constituída apresentada pela impetrante, ora apelante, para demonstrar, de plano, que não exerce atividade empresarial, de modo a afastar a necessidade de dilação probatória e viabilizar o manejo do mandado de segurança.

Com efeito, para a incidência do regime tributário diferenciado previsto no artigo 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/1968, exige-se que os serviços sejam prestados em nome dos próprios profissionais habilitados ou sócios da sociedade, de modo que a cobrança do ISSQN poderá ocorrer de forma fixa apenas quando se tratar de sociedade uniprofissional, sem caráter empresarial, cuja atuação esteja marcada pela pessoalidade e pela responsabilidade técnica direta dos seus sócios.

A Lei Complementar n. 123/2006, por sua vez, autoriza que sociedades prestadoras de serviços contábeis optem pelo regime do Simples Nacional, o qual tem por finalidade estabelecer um tratamento jurídico tributário favorecido às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do artigo 18, § 5º-B, inciso XIV,
autorizando, ainda, o recolhimento do ISSQN na modalidade fixa, conforme dispõe o § 22-A do mesmo dispositivo legal, na forma da legislação municipal
.

Nesse contexto, a Lei Municipal n. 1.527/2006, que institui o Código Tributário do Município de Alta Floresta, dispõe nos artigos 54, § 4º, inciso V, e 60, § 2º, incisos I e II, que a tributação fixa do ISSQN é aplicável aos contribuintes autônomos ou às sociedades uniprofissionais, desde que todos aqueles que prestem serviços em nome da sociedade – sejam sócios, empregados ou não – estejam devidamente habilitados, que os serviços prestados conservem características técnicas próprias da atuação pessoal dos profissionais,
sendo vedada, expressamente, a adoção de estrutura com caráter empresarial
.

A partir dessas considerações, verifica-se que na hipótese dos autos, das informações prestadas pelo Município de Alta Floresta, que a empresa apelante protocolizou o Requerimento n. 1037/2022 junto à Prefeitura Municipal para o seu enquadramento no regime de ISSQN fixo e, em razão disso, foi formalmente notificada por meio da Notificação n. 120, em 14/2/2022, para apresentar documentação à Fiscalização Tributária; contudo,
o responsável legal pela empresa recusou-se a assinar o recebimento da referida notificação, o que impossibilitou o regular prosseguimento da análise administrativa por parte da fiscalização
(Id. 320549371 – fls. 5).

Em 2024, a apelante apresentou novo requerimento junto ao Município de Alta Floresta, sob o protocolo n. 946/2024, tendo sido notificada, por meio da Notificação n. 262, de 29/4/2024, para apresentar documentos à Fiscalização Tributária, o que, contudo,

novamente deixou de atender
(Id. 320549371).

No ponto, a justificativa da apelante, apresentada apenas no âmbito do mandado de segurança, de que deixou de atender às notificações fiscais em razão do sigilo profissional e da LGPD, não se sustenta, pois os documentos solicitados –
como livros contábeis, guias de recolhimento de FGTS e de informações à previdência social (GFIP), contratos com terceirizados e relação de clientes
– foram requeridos em procedimento administrativo instaurado por sua própria iniciativa, sendo indispensáveis à verificação do enquadramento no regime de ISSQN fixo, razão pela qual não estão protegidos por sigilo absoluto e a recusa injustificada reforça a ausência de prova pré-constituída.

Consta, ainda, das informações prestadas pelo Município, a juntada do sítio eletrônico da empresa Mestra Contabilidade Ltda., no qual se verifica a

oferta de serviços de assessoria e consultoria em áreas diversas da contábil
, tais como fiscal, recursos humanos, legalizações, planejamento tributário, previdenciário e de gestão de pessoas (Id. 320549371), bem como, das informações socioeconômicas fiscais declaradas pela própria apelante no âmbito do Simples Nacional,
a manutenção de quadro funcional composto por 4 a 8 profissionais empregados no período de 2021 a 2023
(Id. 320549371 – fls. 9/10).

Verificou-se, ainda, que o sócio Felipe Machado Pasuch
realiza atividades de advocacia no mesmo endereço da sociedade
, tendo indicado o local da sede como seu escritório profissional, circunstância que carece de esclarecimentos e que, em tese, pode afastar as características exigidas para o enquadramento como sociedade uniprofissional.

Destaca-se, ainda, que a Cláusula Sexta do Contrato Social da apelante prevê expressamente a
possibilidade de abertura ou fechamento de filiais a qualquer tempo
, o que reforça o afastamento das características exigidas para o enquadramento como sociedade uniprofissional, por denotar estrutura e organização típicas de sociedade empresária (Id. 32054886).

Diante desse conjunto de elementos, verifica-se que a natureza da atividade exercida pela apelante – se limitada à atuação técnica e pessoal dos sócios, como exige a configuração de sociedade uniprofissional, ou se desenvolvida com estrutura e finalidade típicas de empresa –
permanece indefinida

e

depende de análise fática mais aprofundada
, notadamente quanto:
i
) à qualificação técnica dos empregados;
ii
) à efetiva participação dos sócios na prestação direta dos serviços;
iii
) à amplitude e natureza dos serviços ofertados; e
iv
) à existência de estrutura organizacional típica de sociedade empresária.

Tais circunstâncias demonstram a existência de
matérias controvertidas
e de
fatos que necessitam de instrução probatória
ampla e detalhada, a ser realizada em sede própria, o que
excede os limites cognitivos da via mandamental
, cuja análise deve restringir-se à
legalidade estrita do ato administrativo impugnado
, mediante a apresentação de
prova pré-constituída e inequívoca
do direito líquido e certo alegado.

Além disso, a própria
conduta da apelante reforça a inadequação do mandado de segurança
, uma vez que
recusou-se por duas vezes a apresentar a documentação exigida
nos processos administrativos instaurados a seu requerimento, documentos esses imprescindíveis à aferição dos requisitos legais para o enquadramento no regime de tributação fixa do ISSQN.

Diante desse conjunto de elementos,
é inequívoca a inadequação da via eleita
, pois a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “
1. É incabível mandado de segurança quando o reconhecimento do direito invocado demanda dilação probatória ou análise técnico-contábil. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento da inicial mandamental, impondo sua extinção sem julgamento de mérito.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1008673-40.2025.8.11.0055, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 31/10/2025
).

Nesse sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1003312-21.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 24/10/2025; e TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000884-33.2022.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 15/8/2025.

Por fim, destaca-se que a presente decisão, que reconhece a inadequação da via eleita e a ausência de prova pré-constituída,
não impede a apelante de buscar a tutela de seu suposto direito por meio da via ordinária adequada
, onde será possível a ampla produção de provas e o regular contraditório, caso entenda subsistir interesse na discussão judicial da matéria.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025